Tribunal: TJSP
Processo: 2043036-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o uso da teimosinha para busca de ativos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Exequente. Desnecessidade do uso do recurso. Exequente que possui outros meios para pesquisas ativos passíveis de penhora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.